Tribunal: TJSP
Processo: 2233532-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SEGURO-FIANÇA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO – RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL
Coisa julgada material formada a partir de v. Acórdão cuja redação é inequívoca quanto à responsabilidade da seguradora também aos encargos locatícios – e não só aos alugueis – no período

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SEGURO-FIANÇA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO – RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL
Coisa julgada material formada a partir de v. Acórdão cuja redação é inequívoca quanto à responsabilidade da seguradora também aos encargos locatícios – e não só aos alugueis – no período delimitado. Violação da coisa julgada pela r. Decisão agravada que determinou a exclusão dos encargos. Reforma necessária.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233532-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
SAMUEL MANDELLI, é agravado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233532-83.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SAMUEL MANDELLI
AGRAVADA: SOMPO SEGUROS S.A.
INTERESSADOS: ERNESTOR RODRIGUES PEREIRA e MARÍTIMA SEGUROS S.A.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. CARLO MAZZA BRITTO MELFI
(VH)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

SEGURO-FIANÇA

RESPONSABILIDADE
DA
SEGURADORA
ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO

RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL
Coisa julgada material formada a partir de v. Acórdão cuja redação
é inequívoca quanto à responsabilidade da seguradora também aos
encargos locatícios
e não só aos alugueis
no período
delimitado. Violação da coisa julgada pela r. Decisão agravada que
determinou a exclusão dos encargos. Reforma necessária.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. Decisão que rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo agravante, determinando a exclusão de
determinados valores incluídos por este na execução.
Alegou, em suma, que a r. Decisão agravada viola a coisa julgada material
formada após julgamento definitivo dos embargos à execução.
Houve contraminuta (fls. 124/128).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de execução de título extrajudicial (contrato de locação comercial).

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233532-83.2019.8.26.0000
Houve oposição de embargos à execução, cujo julgamento reconheceu a responsabilidade
da agravada (que figurou como fiadora, através de seguro-fiança, no contrato), limitando-o
temporal e qualitativamente (fls. 89/104). A controvérsia devolvida a este E. TJSP cinge-se a
definir seu aspecto qualitativo, especificamente o alcance da condenação quanto aos
encargos locatícios.
De fato, é evidente a razão do agravante. A tese defensiva, que fora
acolhida pelo I. Juízo a quo, consiste na limitação da responsabilidade da agravada apenas
aos alugueis, com fundamento na apólice do seguro-fiança (fls. 23). Entretanto, a tese do
agravante se ampara na redação do v. Acórdão proferido por este E. TJSP quando do
julgamento dos embargos à execução. Para não deixar dúvidas, destacarei excerto do
primeiro julgamento e, logo em seguida, trecho do julgamento dos embargos de declaração
opostos pelo agravante que objetivava o esclarecimento da questão controvertida:
“Assim, e porque não houve renovação do seguro, a obrigação da
seguradora limita-se ao período ajustado, a implicar exclusão dos
alugueis e encargos vencidos a partir de 25.11.97” (fls. 92, grifo
nosso).
“Sem nada violar, ao contrário, cumprindo os preceitos aplicáveis, o
voto condutor do acórdão assentou de modo fundamentado que,
ausente 'renovação do seguro, a obrigação da seguradora limita-se
ao período ajustado, a implicar exclusão dos alugueis e encargos
vencidos a partir de 25.11.97 (fl. 6, idem'. Então, se os encargos,
que compreendem todos os acessórios, também os da ação de
despejo, venceram depois dessa data, estão excluídos. Se
venceram antes, não.” (fls. 103, grifo nosso).
É de uma clareza inequívoca a abrangência da responsabilidade da
seguradora, definida com autoridade de coisa julgada material, causando perplexidade a
insistência em defender a exclusão dos encargos locatícios.
Portanto, à luz do que fora desenvolvido acima, reconheço a necessidade de
ser reformada a r. Decisão.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233532-83.2019.8.26.0000
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto,
reformando a r. Decisão a fim de serem incluídos na execução “os encargos, que
compreendem todos os acessórios, também os da ação de despejo” vencidos
anteriormente a 25.11.97.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora